Tribunal: TJDFT
Processo: 0740274-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740274-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GISELA RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Gisela Ribeiro de Souza Carvalho em face da decisão (ID 64401365) que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os descontos lançados pelo Réu em conta bancária de titularidade da Autora, referente a parcelas de contratos de mútuo n.o 2015534550. Nas razões recursais (ID 64531093), a Embargante alega, em síntese, que o recurso visa a sanar contradição e comprovar que houve a quitação do referido contrato a fim de obter a antecipação de tutela não concedida. Afirma que o contrato impugnado foi assinado em 2015 no valor de R$ 102.847,79 (cento e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos) e que já pagou a quantia de R$138.276,75 (cento e trinta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos). A fim de comprovar a afirmação, relata que junta com o recurso os extratos e comprovantes referentes ao período de 3/2018 a 9/2024; todavia, não tem acesso aos comprovantes anteriores, fato objeto de reclamação ao Banco Central. Alega que, em resposta à notificação extrajudicial, o BRB informou que, em 16/8/2022, havia a pendência de 24 (vinte e quatro) parcelas e que, à época, haviam sido pagas apenas 2 (duas) mediante desconto em conta corrente. Acrescenta que o extrato bancário referente a junho de 2024 comprova o pagamento das 24 (vinte e quatro) parcelas pendentes e que os descontos devem ser suspensos até que se julgue a Apelação Cível no 0725912-17.2022.8.07.0001. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para sanar os vícios apontados e, desse modo, conceder a antecipação de tutela indeferida. O Embargado apresentou contrarrazões (ID 650051135). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso, a Embargante alega a existência de contradição na decisão, ao argumento de que está comprovado o pagamento integral do débito, conforme documentos que colaciona aos autos com o recurso. Em que pese as alegações expostas na insurgência, a decisão proferida por este Relator analisou o caso utilizando-se de fundamentação expressa, clara e coerente, inexistindo contradição a ser esclarecida. Conforme expressamente consignado na decisão recorrida, “os elementos contidos nos autos não permitem inferir a quitação do referido contrato, sobretudo porque, com a redução do percentual dos descontos, alterou-se a data de vencimento do contrato e o pagamento do valor residual se protraiu” e “Intimado para se pronunciar sobre a quitação, o BRB informou, na origem (ID 206685913), que a Agravante não providenciou, por outros meios que não os descontos em conta, o pagamento valor remanescente do empréstimo.”. Acerca da alegação de que houve pagamento do débito em 24 (vinte e quatro) parcelas, a Embargante afirma em e-mail apresentado nos autos de origem que desconhece a novação realizada com o Banco Embargado (ID 131037742 - pág. 1, dos autos de referência), in verbis: “No extrato consta parcela 1 de 24 novação. Eu não assinei nada no BRB que seja novo. Nem o tele-atendente sabe explicar do que se trata este desconto duplicado.” Nos termos destacados na decisão recorrida, “não é possível falar, de antemão, em adimplemento, o que afasta a plausibilidade do direito apta a fundamentar o deferimento da tutela recursal postulada.”. Assim, observa-se que não há qualquer vício na decisão combatida a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, um inconformismo da Embargante com os termos da decisão, almejando, por meio dos declaratórios, a modificação das conclusões adotadas por este Relator, objetivo que não se compatibiliza com a finalidade precípua dos embargos de declaração. Ressalte-se que a documentação colacionada com os embargos de declaração com o fito de que se reconsidere a decisão recorrida deve ser apresentada ao d. Juízo de origem, a quem compete examiná-la em primeiro lugar. Dessa forma, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os embargos declaratórios. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator